Tribunal: TJSP
Processo: 0005948-44.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos Pugna pela aplicação

Ementa:
Agravo em Execução Progressão de regime prisional - Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de progressão de regime prisional - Recurso buscando a reforma da decisão, alegando que o percentual de 60% é aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos Pugna pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – Recurso prejudicado – pleito que já foi apreciado por esta C. Câmara em sede de habeas corpus.
Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005948-44.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante VALBER
BRAGA TEIXEIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Agravo em Execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005948-44.2020.8.26.0026 -Voto no 12.027
2
Voto no 12.027
Agravo em Execução Penal no 0005948-44.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Valber Braga Teixeira de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Agravo em Execução Progressão de regime prisional -
Cálculo de penas - Decisão que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de pena, para que fosse adotado o
lapso temporal de 40% do resgate da pena fins de
progressão de regime prisional - Recurso buscando a
reforma da decisão, alegando que o percentual de 60% é
aplicado apenas para os agentes reincidentes específicos
Pugna pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP,
dada pela Lei 13.964/2019 Recurso prejudicado pleito
que já foi apreciado por esta C. Câmara em sede de habeas
corpus.
Agravo prejudicado.
Trata-se de Agravo em Execução interposto por Valber
Braga Teixeira de Sousa em face da r. decisão de fls. 19/21, que indeferiu o pedido
de retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse adotado o cumprimento de ao
menos 40% da pena para a progressão de regime, com fulcro no artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Argumenta o recorrente que o sentenciado não é
reincidente específico, portanto, com fulcro com na Lei no 13.964/2019, a base do
cálculo é de 2/5 e não 3/5, como considerado pelo MM. Juízo da Execução. Salienta-
se que de acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, o lapso de
60% da pena para progressão de regime é exigível somente ao reincidente específico.
Defende-se que o agravante, embora reincidente, não é reincidente específico, logo, o
lapso aplicável é de 40% para progressão de regime. Aduz-se que o agravante não se
encaixa em nenhuma das situações previstas em lei, então, a mais favorável deve ser
aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei.
Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005948-44.2020.8.26.0026 -Voto no 12.027
3
seja retificado o cálculo de pena, adotando-se o percentual mínimo de 40% do
cumprimento da pena para fins de progressão de regime, com fundamento no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal (fls. 01/09).
Foi apresentada contraminuta de agravo às fls. 52/54,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A decisão agravada foi mantida (fls. 55).
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do agravo. (fls. 64/68)
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado.
Isso porque, a matéria já foi objeto de apreciação por
esta C. Câmara quando do julgamento do habeas corpus no
2195542-24.2020.8.26.0000. Em v. Acórdão julgado aos 09/10/2020, esta C; 8a
Câmara Criminal, em votação unânime, denegou o pleito de retificação do cálculo
de pena formulado em benefício do ora agravante.
E no V. Acórdão proferido, assim restou consignado:
No entanto, a meu ver, in casu, agiu com acerto o Juízo
de origem ao indeferir tal pleito, cuja fundamentação da decisão impetrada, frise-se,
é absolutamente idônea.
(...)
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se em relação
à interpretação do referido dispositivo legal que passou a prever o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005948-44.2020.8.26.0026 -Voto no 12.027
4
temporal de 60% do resgate da pena para a progressão prisional nos casos de
reincidentes na prática de delitos hediondos ou equiparados, cuja recidiva se discute
a necessidade de ser específica ou tão somente genérica.
Inicialmente, insta ressaltar que a redação do art. 112,
V, da Lei de Execução Penal, estabelece que a progressão com o cumprimento de
40% da pena deve ocorrer apenas em relação ao sentenciado primário, o que não é
o caso do Paciente.
Em se tratando de crime hediondo ou equiparado, o
apenado deve cumprir 60% da pena para fins de progressão, se reincidente, pouco
importando se a condenação definitiva anterior decorra do cometimento de crime
não hediondo ou equiparado, como na espécie.
O revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa
que para fins de progressão o condenado por crime hediondo e equiparado deveria
resgatar 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Pacificou-se, portanto, na
jurisprudência o entendimento de que a recidiva aqui exigida não necessitava ser
específica.
E analisando-se a nova do artigo 112 da LEP, observa-
se que não há a utilização do termo "reincidente específico". A aplicação das
frações previstas nos incisos II, IV, VII e VIII se baseia na recidiva, independente da
natureza do crime anterior.
Em outras palavras, é possível concluir que, quando a
Lei de Execução Penal, no artigo 112, inciso VII, mencionou reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado não tratou dos reincidentes específicos. Na
realidade, a lei afirmou que se a reincidência se deu em razão da prática de crime
hediondo ou equiparado é indiferente a natureza da condenação anterior ostentada
pelo apenado.
Esse raciocínio se extrai porque todas as vezes que a
lei trata do reincidente específico, ela usa essa expressão, e no caso em tela, ela
apenas mencionou reincidente na prática de crime hediondo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005948-44.2020.8.26.0026 -Voto no 12.027
5
Desse modo, restou clara a intenção do legislador de
exigir maior tempo de cumprimento de pena do reincidente, específico ou não,
reservando ao agente primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, o
resgate de 40% (ou 2/5) da pena para fins de progressão e 60% (ou 3/5) para
reincidentes.
A prevalecer o entendimento perfilhado pela Defesa do
agravante, restaria esvaziada a expressão “se for primário” constante do art. 112,
V, da LEP, porquanto os reincidentes “comuns” receberiam o mesmo tratamento
dos primários, contrariando a “mens legis”, cuja intenção era mesmo a de
recrudescer a legislação.
(...)
Logo, a pretensão era mesmo inviável, como visto
acima, daí por que a r. decisão impetrada deve ser integralmente preservada.
Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal a
ser sanado por esta via.”
Portanto, tendo sido a questão decidida por esta C.
Câmara no julgamento do supracitado writ, resta prejudicado o exame por esta via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
Agravo em Execução.

Ely Amioka
Relatora